Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009449-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA - CNPJ: 22.081.948/0001-51 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – TESE DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL) PARA AJUIZAR AÇÃO – PARTE DEMANDADA QUE CONTRIBUI PARA O DECURSO DO PRAZO – USO DA PRÓPRIA TORPEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie em que a Construtora demandada
teve conhecimento oportuno dos vícios construtivos apresentados no empreendimento imobiliário, propôs realizar cronograma de manutenção para as obras de reforma, porém, de forma deliberada, deixou de reparar os danos, mesmo depois de notificada, situação que se arrastou por vários anos, não cabe alegar decadência do prazo para ajuizamento da ação, invocando benefício em razão da própria torpeza.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009449-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PALEARE LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos com tutela de caráter antecedente n. 1014602-09.2019.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Paleare Ltda. de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada por Condomínio Residencial Mariana,
afastou
a arguição de decadência.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência do prazo decadencial, ao argumento de que os problemas apresentados pela inicial são de conhecimento do autor agravado desde o ano de 2016, porém, a ação foi proposta fora do prazo de 180 dias ao aparecimento do vício ou defeitos construtivos, como dispõe o parágrafo único do art. 618, do CC, bem como que a demanda não é exclusivamente indenizatória.

Aduz que o cronograma apresentado pelo agravado fazia parte da tratativa extrajudicial de acordo entre as partes e não representa assunção da responsabilidade em relação aos problemas mencionados.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 166356688).

A contraminuta foi apresentada no Id. 169528658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que afastou a arguição de decadência do direito de propor a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada pelo Condomínio Residencial Mariana, aqui agravado.

Na origem, a lide advém de
vícios construtivos apresentados na área comum d
o empreendimento imobiliário denominado Condomínio Residencial Mariana
, que teria levado a necessidade de reforma da piscina e deck, manutenção do telhado, manutenção do muro, como também manutenção da quadra de esportes.

Consta que nos anos de 2016 a 2019 o Condomínio notificou a empresa requerida, aqui agravante, para que fossem realizadas as reformas na área comum do empreendimento, o que resultou na confecção de um cronograma de manutenção, todavia, não desenvolvido pela Construtora recorrente.

Verifica-se que a Construtora requerida apresentou defesa ao argumento de que se operou a decadência do direito do autor, com fundamento no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, porque desde dezembro de 2016 teve conhecimento dos supostos vícios construtivos, porém a ação foi ajuizada somente em 2019, que teria superado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo referido dispositivo.

Na decisão agravada, o Juízo de origem afastou a tese de decadência, ao fato de que a requerida teria contribuído pelo decurso do prazo decadencial, usado da própria torpeza.

O Código Civil assim dispõe:

Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único
. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

No caso concreto, ao que se evidencia dá análise do processo eletrônico na origem, os vícios construtivos foram reclamados em tempo oportuno, ou seja, no ano de 2016, quando apresentados.

Observa-se que o autor, ora agravado, objetiva o
cumprimento do Cronograma de Manutenções feito pela Construtora requerida, ora agravante, cujos trabalhos ali comprometidos, quais sejam, reparos dos problemas apresentados na área comum do condomínio, não foram realizados.

Extrai-se que o autor pretende também o conserto de todos os problemas posteriores ao aludido cronograma, ocasionados pelo ato omissivo da Construtora.

Veja-se que em sua defesa, na origem, a Construtora requerida
defende que ofereceu o Cronograma de Manutenções por mera liberalidade, que este não pode se utilizado como confissão de sua responsabilidade, que somente assentiu em fazê-lo porque pretendia manter um bom relacionamento com a parte autora, em razão da intenção de edificar novos empreendimentos.

Como se vê da situação fática apresentada nos autos de origem, a Construtora agravante teve conhecimento oportuno dos vícios apresentados no empreendimento imobiliário, propôs realizar cronograma de manutenção para as obras de reforma, porém, de forma deliberada, deixou de reparar os danos, mesmo depois de notificada, situação que se arrastou até o ano de 2019, quando do ajuizamento da ação.

Dessa forma, com razão a decisão agravada ao consignar:

“É certo que ambas as partes tomaram conhecimento acerca do aparecimento do vício ou defeito bem antes da propositura desta demanda, ocorrida em 09/04/2019, dentro do prazo prescricional.

Contudo, como bem menciona o parágrafo único, a ação contra o empreiteiro deve ser proposta no prazo de 180 dias seguintes ao
aparecimento do vício ou defeito.

Ora, conforme se infere dos documentos anexados com a petição inicial, ao tomar conhecimento acerca dos problemas, a ré voluntariamente se comprometeu em saná-los, apresentando para tanto um Cronograma de Manutenção que previa a conclusão dos reparos para o dia 08/03/2018 (ID 19284447).

Não tendo os reparos sido concluídos no prazo previsto, a ré ainda foi extrajudicialmente notificada pelo autor para cumprir o cronograma, permanecendo inerte.

Desta feita,
a não propositura da ação no prazo de 180 dias ocorreu especialmente em virtude da atitude da ré, NÃO PODENDO A MESMA AGORA, INVOCAR BENEFÍCIO EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA TORPEZA
.

À par destas considerações, rejeito a tese de decadência”.

Como se sabe, constitui princípio basilar do direito civil pátrio que a ninguém é dado alegar própria torpeza para beneficiar-se, deflui esta regra diretamente do princípio da boa-fé.

A decisão se mostra correta, porquanto se impõe a sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023